Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de bens dos sócios da devedora e de outra pessoa jurídica que, segundo alega, integra o mesmo grupo econômico. Contudo, o pedido de tutela não foi submetido previamente ao juízo de origem o que pode configurar eventual vício formal. Desta feita, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, e antes de analisar os pressupostos de admissibilidade e pedido e antecipação da tutela, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403